Tribunal: TJBA
Processo: 8078059-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8078059-74.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA

Impetrante: Daniel Bettamio Tesser

Impetrante: Paulo Henrique Aranda Fuller

Paciente: Mário Kadow Nogueira

Advogado: Dr. Daniel Bettamio Tesser (OAB/SP 208351)

Advogado: Dr. Paulo Henrique Aranda Fuller (OAB/SP 175394)

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana

Processo de 1º Grau: 8020833-65.2025.8.05.0080

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013), LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI Nº 9.613/1998) E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (LEI Nº 8.176/1991). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DE ORIGEM QUE CONSISTE EM DESDOBRAMENTO DAS OPERAÇÕES “CARBONO” E “PRIMUS”. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA ADULTERAÇÃO, TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO CLANDESTINA DE COMBUSTÍVEIS, COM INDICATIVOS DE CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. PACIENTE APONTADO COMO ADMINISTRADOR DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NA QUALIDADE DE “LARANJA” DO CORRÉU MOHAMAD HUSSEIN MOURAD, APONTADO NACIONALMENTE COMO INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA PCC E SUPOSTO RESPONSÁVEL POR EXPANDIR AS ATIVIDADES ILÍCITAS DO GRUPO PARA O ESTADO DA BAHIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA, BEM COMO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. CUSTÓDIA DECRETADA DURANTE AS INVESTIGAÇÕES.

ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados Dr. Daniel Bettamio Tesser (OAB/SP 208351) e Dr. Paulo Henrique Aranda Fuller (OAB/SP 175394), em favor de Mário Kadow Nogueira, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana.

II - Extrai-se dos autos que foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente em 16/10/2025 pela suposta prática dos crimes de integração de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), lavagem de capitais (Lei nº 9.613/1998) e contra a ordem econômica (Lei nº 8.176/1991).

III - Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 95970469), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de contemporaneidade, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pontuam, por fim, a existência de fato novo, aduzindo que “o Paciente Mário Kadow Nogueira não figurar como sócio-administrador de qualquer posto de combustível (antes mesmo da representação da autoridade policial) – absoluta inexistência de qualquer poder de controle ou de administração empresarial [...] Trata-se, portanto, de FATO NOVO, cuja descoberta foi superveniente ao momento da decretação da prisão preventiva do Paciente Mário Kadow Nogueira”.

IV - Informes judiciais (ID. 96383066) noticiam
in verbis
: “[...] MÁRIO KADOW NOGUEIRA, informo que o processo de origem n° 8020833-65.2025.8.05.0080 decorre de representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no curso do Inquérito Policial n° 21002-2024 (CECCOR/LD), instaurado para investigar a atuação de organização criminosa especializada na adulteração, transporte e comercialização clandestina de combustíveis, com indicativos de crimes de lavagem de capitais e contra a ordem econômica. As investigações, que são desdobramentos das operações "Carbono" e "Primus", revelaram a existência de uma complexa rede empresarial estruturada. Esta rede é composta por pessoas físicas e jurídicas interligadas, que utilizavam empresas de fachada, manipulação de cargas ("batedeiras"), blindagem societária e patrimonial, além de realizar movimentações financeiras de vulto, incompatíveis com as atividades formais declaradas. Em 26 de setembro de 2025, este Juízo, após analisar a representação policial e o parecer ministerial, proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente Mario Kadow Nogueira e de outros investigados (ID 522058904). O decreto prisional foi fundamentado em elementos concretos dos autos, notadamente: i) Relatórios técnicos do DRACO (RELTEC 0198/2024 e 059/2025); ii) laudo pericial do DPT/BA n° 2025 03 PC 000674-01, que confirmou a adulteração de combustíveis em galpões clandestinos; iii) interceptações telefônicas e telemáticas judicialmente autorizadas; iv) e relatórios de inteligência financeira que apontaram movimentações de aproximadamente R$ 34 milhões em seis meses, envolvendo empresas vinculadas aos principais investigados. As investigações apontaram o paciente como sócio-administrador de postos de combustíveis e de outras empresas nos setores alimentício e imobiliário. Ele foi identificado como interposto ("laranja") de Mohamad Hussein Mourad, investigado apontado nacionalmente como integrante da facção criminosa PCC e suposto responsável por expandir as atividades ilícitas do grupo para o Estado da Bahia. Relatórios da autoridade policial indicam que Mário Kadow seria o responsável pela administração de postos de combustíveis adquiridos por Mohamad, incluindo empreendimentos anteriormente pertencentes a Jailson Couto Ribeiro, considerado o principal articulador do esquema. O mandado de prisão foi cumprido no dia 16 de outubro de 2025, no estado de São Paulo (ID 526319514) e a audiência de custódia realizada no dia 17 de outubro de 2025 (ID 526199973), ocasião em que se manteve a custódia cautelar do paciente. Subsequentemente, a ação penal foi deflagrada pelo Ministério Público nos autos n° 8038916-32.2025.8.05.0080, e a denúncia foi recebida por este juízo em 11 de novembro de 2025, com a determinação de citação do paciente e demais acusados (ID 529742311). O paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva nos autos de n° 8038893-86.2025.8.05.0080. Após manifestação do Ministério Público, em 17 de novembro de 2025, este Juízo indeferiu o pleito defensivo (IDs 530961376-533711135). A alegação de "fato novo" consistente na retirada formal do paciente do quadro societário das empresas investigadas foi expressamente analisada no referido decisum, que consignou o reforço dos indícios de autoria e materialidade a partir dos elementos colhidos na Operação Primus. A investigação aponta atuação do- grupo por meio de interpostas pessoas e mecanismos de dissimulação patrimonial, razão pela qual a alteração formal de registros societários não foi considerada suficiente para afastar o risco de reiteração delitiva nem descaracterizar os fundamentos da prisão preventiva. Por fim, informo que a Carta Precatória foi expedida em 12 de novembro de 2025 (ID 530204819), com a finalidade de promover a citação do paciente no Estado de São Paulo, onde se encontra custodiado, não havendo, até a presente data, retorno ou notícia acerca de seu cumprimento.”

V - Inicialmente, não merecem acolhimento as alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
In casu
, verifica-se que a Magistrada
a quo
reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciada
pelos modus operandi
empregado, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e econômica, bem como por conveniência da instrução criminal. Consignou que a prisão preventiva do paciente foi decretada mediante representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no âmbito do Inquérito Policial nº 21002/2024, em desdobramento das Operações “Carbono” e “Primus”, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na adulteração, armazenamento e distribuição clandestina de combustíveis, através de empresas de fachada, manipulação de cargas em “batedeiras”, blindagem societária/ patrimonial e uso de rede de postos e transportadoras para dissimular a origem de recursos. Esclareceu que os delitos investigados têm pena máxima superior a quatro anos, na forma do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Indicou a existência de lastro probatório “oriundo de interceptações telefônicas e telemáticas deferidas por este Juízo (decisões de 18/09/2024 e 25/09/2024), com relatórios técnicos recentes (RELTEC 0198/2024 e 059/2025), laudo pericial do DPT/BA (nº 2025 03 PC 000674-01) descrevendo galpões clandestinos e adulteração de combustíveis, além de diligências em 2025 que identificaram caminho estanque em funcionamento irregular. RIFs e RAFs revelam movimentação financeira de R$ 34,45 milhões em apenas seis meses por empresas do grupo de Jailson Couto Ribeiro.” Evidenciou a sofisticação do
modus operandi
do grupo criminoso com uso de empresas de fachada, blindagem societária, substituição célere de sócios e uso de “laranjas”, tendo também ressaltado que o crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, possui natureza permanente, o que assegura a contemporaneidade dos fatos enquanto mantido o vínculo associativo entre os agentes.

VI - Especificamente quanto ao paciente Mário Kadow Nogueira, o decreto constritor (id 95970474) assevera que “O investigado figura como sócio administrador de postos de combustíveis e de outras empresas nos setores alimentício, imobiliário e de tabacos. Relatórios apontam que atua como ‘laranja’ de Mohamad Hussein Mourad, administrando postos adquiridos por este na Bahia, inclusive empreendimentos antes pertencentes a Jailson Couto Ribeiro. Foi identificado como responsável pelo Posto JL (CNPJ 47.668.340/0001-59), situado em Conceição do Jacuípe, cujo endereço coincide com o da empresa Trans Oil, alvo da Operação Carbono, o que reforça sua ligação com o esquema de ocultação patrimonial e operacional no setor de combustíveis.”.

VII - Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta.

VIII - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 26/09/2025, após representação da autoridade policial, no curso das investigações. Ressalte-se que não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo a juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

IX -
No que concerne à argumentação de existência de fato novo, aduzindo que “o Paciente Mário Kadow Nogueira não figurar como sócio-administrador de qualquer posto de combustível (antes mesmo da representação da autoridade policial) – absoluta inexistência de qualquer poder de controle ou de administração empresarial [...]”, não merece acolhimento.
Ao apreciar os embargos aclaratórios opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a Juíza de origem consignou que “Do suposto "fato novo" e da contemporaneidade O primeiro ponto de insurgência levantado pela Defesa nos embargos declaratórios refere-se à suposta omissão em analisar um "fato novo": a comprovação de que o Requerente MARIO KADOW NOGUEIRA não figurava mais como sócio-administrador das empresas de combustível mencionadas na representação policial. Este argumento foi superado pela fundamentação exarada na decisão anterior (ID 530961376) e confunde-se com arguição de insuficiência probatória, inadequada para desconstituir a prisão cautelar em fases iniciais do processo. A decisão embargada, ao acolher a manifestação ministerial, foi categórica ao afirmar que os elementos colhidos com a deflagração da Operação Primus (que reconheceu a complexidade e a atuação estruturada do grupo criminoso) adensaram os indícios de autoria e materialidade, ratificando a imprescindibilidade da custódia. A alegada desconexão do investigado com as empresas formais, por meio da retirada formal do quadro social, não possui força persuasiva para afastar a prisão preventiva. A própria investigação, conforme narrado na concessão das medidas cautelares e no recebimento da denúncia, indica que a estrutura delitiva opera mediante a utilização de interpostas pessoas e sofisticados mecanismos de dissimulação patrimonial. Assim, a simples alteração formal dos registros na Junta Comercial não demonstra a cessação do risco de reiteração delitiva inerente à organização criminosa em si. Em crimes de colarinho branco, que operam com esquemas complexos e blindagem patrimonial, a saída formal de um quadro societário pode configurar apenas um estágio na estratégia de ocultação, não um rompimento efetivo com a cadeia de comando ou a rede operacional do grupo. Desse modo, o afastamento formal do quadro societário, ainda que anterior à prisão, não constitui um "fato novo superveniente" que, por si só, destrua o perigo de reiteração delitiva ou de obstrução da instrução criminal. O modus operandi da organização criminosa, baseado na utilização de "laranjas" e na dissimulação, transcende a mera formalidade dos atos societários.” (ID. 95970477)

X -
Compulsando os autos, verifica-se que o fato de o paciente não figurar como sócio-administrador de posto de combustível, por si só, não tem o condão de esvaziar os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, sobretudo porque a medida foi oportunamente reavaliada e mantida mesmo após a notícia de tal circunstância. Registre-se, ainda, que permanecem presentes os indícios de autoria, uma vez que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente e, ao recebê-la, a Magistrada a quo, mais uma vez, ratificou a necessidade da manutenção da prisão preventiva, diante da persistência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

XI - Por fim, afere-se que a decisão de origem justificou, fundamentadamente, a impertinência, na hipótese sob análise, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afasta-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem com a aplicação de medidas cautelares diversas (id 96706414).

XIII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8078059-74.2025.8.05.0000, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Daniel Bettamio Tesser (OAB/SP 208351) e Dr. Paulo Henrique Aranda Fuller (OAB/SP 175394), como paciente, Mário Kadow Nogueira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expos
tas no voto da Desembargadora Relatora.